Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-87.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015100-87.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDAIR JOSE MARTINS - CPF: 840.096.911-15 (APELANTE), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de Revisão Contratual c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da instituição financeira, caracterizada por inadimplemento contratual e cobrança indevida de encargos, é apta a gerar a devolução de valores em dobro e danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial da abusividade de juros em contrato bancário, por si só, não enseja a devolução em dobro dos valores pagos em excesso, sendo devida apenas a restituição simples.

Não se infere dos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que a conduta da instituição financeira causou ao autor abalo moral de magnitude que ultrapasse os limites do mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDAIR JOSÉ MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1015100-87.2024.8.11.0055, movida em face de BANCO AGIBANK S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) para limitar os juros remuneratórios praticados no contrato à taxa de 5,01% a.m. e 79,81% a.a., conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 67% a ser suportado pela parte autora e 33% pela instituição financeira requerida, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil).

Registro que esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 177434755). (...)”

O apelante sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo
baseou-se em julgado desatualizado do STJ (AgRg no AREsp 177.670/RJ, de 2014), que exigia a comprovação da má-fé para a devolução em dobro. Contudo, aponta que o entendimento atual da Corte Superior, firmado no julgamento do EAREsp 676608/RS (2021), dispensa a comprovação da má-fé nos casos em que o consumidor foi cobrado em excesso, sendo ônus do fornecedor provar que a cobrança indevida ocorreu por engano justificável para afastar a devolução em dobro.

Argumenta que faz jus à indenização extrapatrimonial, sobretudo porque a jurisprudência do TJMT e do STJ reconhecem a configuração do dano moral
in re ipsa
em casos semelhantes, especialmente quando há descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Por fim, postula o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, com a condenação do apelado à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 302730372.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, motivo pelo qual dele conheço.

O cerne da apelação reside na insurgência do recorrente contra a sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de revisão de cláusulas contratuais abusivas, rejeitou a indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores.

Com efeito, a natureza da ação revisional é justamente submeter ao crivo do Judiciário cláusulas contratuais que o consumidor entende abusivas, mas que, até o pronunciamento judicial, são presumidamente válidas. Nesse contexto, a cobrança realizada pela instituição financeira com base no contrato firmado entre as partes não pode ser considerada indevida antes da declaração judicial de abusividade.

Com efeito, o art. 42 do CDC estabelece que:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
.

Assim, não obstante os argumentos apresentados pelo recorrente, o entendimento consolidado nesta Câmara é no sentido de que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente somente é cabível quando evidenciada a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUÍDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Sagamat, julgou parcialmente procedente a ação revisional para determinar a devolução simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e serviços de despachante, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa intermediadora da venda do veículo (Sagamat) integra a relação jurídica contratual de financiamento, justificando sua inclusão no polo passivo; (ii) verificar a legalidade das tarifas e encargos cobrados no contrato de financiamento bancário, à luz do CDC; e (iii) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente das supostas cláusulas abusivas.

III. Razões de decidir

A empresa Sagamat não integra a relação jurídica contratual objeto da lide, tendo atuado apenas como intermediadora da venda, não se responsabilizando pelas cláusulas do contrato bancário.

Nos termos dos Temas 958 e 972 do STJ, configuram-se cláusulas abusivas a cobrança de serviços não comprovadamente prestados e a imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, caracterizando venda casada. A instituição financeira não comprovou a prestação efetiva dos serviços cobrados, nem apresentou apólice referente ao seguro prestamista, impondo-se a devolução simples dos respectivos valores.

A cobrança indevida de encargos contratuais, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente prova de sofrimento psíquico ou abalo relevante à personalidade da autora.

Inviável a repetição em dobro do indébito, ante a inexistência de prova de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A simples intermediação comercial da venda de bem não torna a empresa intermediadora parte legítima na demanda que discute cláusulas do contrato bancário celebrado entre consumidor e instituição financeira. 2. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista quando não demonstrada a prestação efetiva do serviço ou quando configurada venda casada. 3.
A devolução dos valores pagos indevidamente, no caso de ausência de má-fé, deve ser realizada de forma simples
. 4. A cobrança de cláusulas abusivas, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.”

(N.U 1007242-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

No que tange à indenização extrapatrimonial, não se infere dos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar que a conduta da instituição financeira tenha causado ao autor abalo moral de tal magnitude que ultrapasse os limites do mero dissabor.

Ressalte-se que o simples inadimplemento contratual ou a cobrança indevida de encargos – embora reprováveis sob a ótica consumerista – não são, por si sós, capazes de ensejar reparação moral
in re ipsa
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL . NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega ofensa ao art. 535 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração . 2. O inadimplemento contratual gera, ordinariamente, os efeitos estabelecidos no art. 389 do Código Civil, segundo o qual, "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado". 3 .
Somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor
. 4. O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual. Nessa linha: REsp n . 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23 .5.2017, DJe 31.5.2017 . 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1599224 RS 2016/0117871-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017 RSTJ vol. 248 p . 563)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DE FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos bancários, os encargos financeiros devem estar expressamente previstos, sob pena de serem considerados abusivos.

A ausência de cláusula específica autorizando a incidência de juros durante o período de carência configura violação ao princípio da transparência contratual, justificando a revisão do contrato para exclusão dessa cobrança indevida.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, visto que não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Não há dano moral quando a cobrança indevida decorre de interpretação contratual, sem prova de abalo psicológico relevante.

Considerando o parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do artigo 86 do CPC.

(N.U 1000339-13.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Portanto, não havendo nos autos elementos que demonstrem que a conduta do banco réu tenha causado ao apelante abalo moral indenizável, deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade ante a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025